Tribunal: TJES
Processo: 0026151-35.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026151-35.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADEMILSON SANTOS REIS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026151-35.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEMILSON SANTOS REIS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ademilson Santos Reis contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 180 do Código Penal, à pena de 04 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, 03 meses e 27 dias de detenção e 399 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) examinar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo e pela apreensão de substâncias entorpecentes embaladas para venda, aliadas às anotações de tráfico encontradas no celular do réu.

A autoria encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que presenciaram a fuga do acusado, localizaram as drogas e o celular furtado em sua posse, e relataram o domínio do local por facção criminosa, o que confere verossimilhança às informações prestadas.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a suficiência da prova testemunhal policial quando harmônica e corroborada por outros elementos, não havendo exigência de flagrante da venda para configurar o crime do artigo 33 da Lei de Drogas.

A alegação de ausência de provas carece de respaldo, sendo os elementos colhidos suficientes para embasar a condenação, inclusive com a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Inviável o pleito de fixação de regime mais brando, tendo em vista a reincidência do réu, o que impede a concessão de regime menos gravoso nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal dos policiais militares, quando firme e coerente, é apta a fundamentar condenação por tráfico de drogas, especialmente quando corroborada por elementos materiais.

A reincidência impede a concessão de regime prisional mais benéfico, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

A apreensão de drogas fracionadas para venda, associada a anotações típicas da traficância, caracteriza o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI; CP, arts. 180, 33, § 2º, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, j. 17/08/2023, PJe 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026151-35.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEMILSON SANTOS REIS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADEMILSON SANTOS REIS
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e artigo 180, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, e ao pagamento de 399 (trezentos e noventa e nove) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição em relação ao artigo 33, da Lei Antidrogas, ante a alegada ausência de provas para condenação. Ao final, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico anexado aos autos.

Das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento do policial militar Arthur Moreira Cordeiro e Eduardo Lima ao serem ouvidos perante a autoridade judicial, asseveraram, respectivamente:

“
(...) que no dia do fato durante patrulhamento avistaram o acusado e um adolescente, momento em que se evadiram, contudo lograram êxito em abordá-los. Que alcançou um dos indivíduos 3 ruas à frente. Que se recorda que na posse de um deles havia um celular objeto de furto/roubo. Que o local é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. Que se recorda que haviam drogas no local, porém não lembra se encontrou com o acusado ou durante buscas no local. Que confirma sua assinatura no depoimento prestado em sede policial. Que foi o acusado que ofereceu mostrar as anotações de tráfico contidas no aparelho celular. Que não havia abordado o acusado e o menor anteriormente ao fato, porém já abordou o menor de idade após o fato. Em nova audiência de instrução e julgamento (ouvido novamente em razão do aditamento onde incluiu o crime cominado no art. 180, do CP) confirmou as declarações prestadas anteriormente e relatou que haviam anotações de tráfico de drogas no celular. Que haviam apenas os dois indivíduos no local”(...).

“
(...) durante o ato que estavam em patrulhamento no local, uma vez que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, ocasião em que ao passarem pelo acusado e pelo outro indivíduo, imediatamente se evadiram. Que conseguiram realizar a abordagem dos indivíduos no interior do bairro, tendo logrado êxito em localizar junto a eles uma quantidade de drogas e um celular produto de furto/roubo. Que o acusado informou que o celular era seu. Que o local é dominado por facção e apenas os envolvidos possuem permissão para vender droga no local. Que confirma sua assinatura no depoimento prestado em sede policial. Que as drogas estavam prontas e embaladas para venda. Que as anotações contidas no celular informavam acerca de locais onde droga e dinheiro estavam escondidos e sobre terceiros que passariam para repor a droga. Que apenas conseguiram conduzi-lo ao DPJ através de apoio de outra viatura para conter o acusado (...)”.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas, sendo descabido o acolhimento do pleito absolutório em relação a este delito.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Por fim, descabido o pleito de alteração do regime prisional imposto, eis que reconhecida a reincidência delitiva do acusado, estando ausentes assim, os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.